Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-30.2005.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000650-30.2005.8.11.0086
APELANTE: MILTON ARRUDA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator